Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXIGÊNCIAS SANITÁRIAS. DEVER DE INFORMAÇÃO. ATENDIDO. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA.
1. Em se tratando do serviço de agência de compra e venda de passagens aéreas internacionais, as informações que devem ser prestadas se relacionam com o preço das passagens, as taxas, os horários de voo, as conexões, as escalas, entre outras relativas ao voo em si. Por outro lado, é responsabilidade do passageiro verificar a documentação necessária para o ingresso no país de destino, a exemplo do passaporte, do visto e do comprovante de vacinação.
2. Se o consumidor deixou de viajar porque não se atentou às exigências documentais e sanitárias definidas pelas autoridades do país de destino, não se vislumbra falha na prestação de serviço da agência de venda de passagens, tampouco responsabilização do fornecedor (art. 14, caput, do CDC) ante a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3o, inc. II, do CDC).
3. Apelação conhecida e não provida.